Tribunal: TJMT
Processo: 0001686-81.2015.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001686-81.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SANDRA MARIANO TAVARES - CPF: 960.508.532-15 (APELANTE), RICARDO SERAFIM DOMINGUES DA SILVA - CPF: 512.966.752-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), G. M. D. S. (APELANTE), D. S. P. D. S. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OSIAS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 408.770.002-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO POR OUTROS DETENTOS – DANO MORAL – QUANTUM FIXADO
EM OBSERVÂNCIA AOS

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo os danos morais funções reparatória e disciplinar, o
quantum
indenizatório deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a ré, entretanto nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gabriel Mariano de Souza, Daniela Sampaio Pereira de Souza,
representados pela genitora e também apelante,
Sandra Mariano Tavares
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro na Ação Indenizatória de no

0001686-81.2015.8.11.0046, que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, para condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em favor dos requerentes e danos materiais, consistentes em prestação de alimentos, na fração de 2/3 do salário mínimo, vigente na data da presente sentença, tendo como termo inicial a data do falecimento de Daniel Pereira de Souza e como termo final para os menores impúberes Gabriel Mariano de Souza e Daniela Sampaio Pereira de Souza a data em que completem 25 anos, ou aquela do falecimento destes, e quanto a companheira viúva Sandra Mariano Tavares, o termo final é a data em que a vítima completaria 65 anos.

A parte autora busca reformar a sentença para majorar a indenização por danos morais até 500 salários mínimos, por entender a condenação em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), irrisórios e em dissonância com o entendimento do STJ.

Sem contrarrazões, conforme Id 65734532.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça informando ausência de interesse no feito (ID 72080489).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Gabriel Mariano de Souza, Daniela Sampaio Pereira de Souza, representados pela genitora e também apelante, Sandra Mariano Tavares, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro na Ação Indenizatória de no

0001686-81.2015.8.11.0046 que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e danos materiais, consistentes em prestação de alimentos aos requerentes.

Em breve síntese, ressai que dos autos que os pedidos originaram do óbito de Daniel Pereira de Souza, sob custódia do Estado de Mato Grosso, enquanto cumpria pena privativa de liberdade na Cadeia Pública da Cidade de Comodoro-MT.

Com efeito, considerando que a irresignação contra a sentença se dá somente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, destaco que a finalidade da responsabilidade civil é garantir o direito do lesado à segurança, mediante pleno ressarcimento dos danos que sofreu com o restabelecimento, na medida do possível, o
status quo ante
, atendendo a uma necessidade moral, social, jurídica e de justiça.

A responsabilidade possui dupla função, porquanto, ao mesmo tempo que visa garantir o direito do lesado à segurança, serve como sanção civil, de natureza compensatória, mediante a reparação integral do dano causado à vítima ou indenização equivalente.

Neste senda, o arbitramento do montante indenizatório a título de danos morais deve se amparar, entre outros aspectos, nas condições do ofensor, bem como nos prejuízos sofridos pela vítima, sendo fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não seja irrisório e sequer fonte de enriquecimento sem causa, atingindo a finalidade punitiva e pedagógica.

Assim reitero que, com relação à fixação do
quantum
dos danos morais, não existe forma objetiva de aferir e quantificar o constrangimento e o abalo psíquico sofridos pelos autores ante a perda de um ente querido, que encontrava-se afastado de seus familiares sob custódia do estado, não tendo este exercido seu dever de guarda de forma a garantir a integridade física e moral do detido, todavia, a doutrina e a jurisprudência estão conjugando esforços para estabelecimento de parâmetros.

Em outro giro, é de se destacar a capacidade econômica do Apelado, município com aproximadamente 21 mil habitantes e orçamento reduzido, de modo que entendo proporcional e razoável o quantum fixado na sentença.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a sentença como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021